Tribunal: STF
Processo: ARE 1349669
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉEXCUTIVIDADE PARA EXTINGUIR EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. EMBASA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    As empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são abrangidas pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 



    Atualmente, o próprio Supremo Tribunal Federal sufraga tese de que é irrelevante a natureza jurídica da entidade estatal para fins de gozo desse beneplácito. Desde que incumbida da prestação de serviços públicos cuja disponibilização é obrigatória pelo Estado, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista se equivalem, merecendo abrigo ao regime tributário privilegiado. 



    A EMBASA ostenta natureza jurídica de sociedade de economia mista, que tem por escopo a prestação de serviço público de captação, distribuição e tratamento de água. Acerca do tema, dispõe a Lei nº 2.929/71 (que autorizou a sua criação) que compete à companhia a função de ente operacional e executor da política estadual de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 



    O art. 557 do Código de Processo Civil, preconiza que o relator negará seguimento a recurso em confronto com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, VI, a e §§ 2° e 3°; 173, § 2°; e 177; todos da CF. Sustenta, em essência, que “A EMBASA não é beneficiária do instituto da imunidade tributária estabelecido no artigo 150, VI, ‘a’, e artigo 150, parágrafo 2º, da CF e artigo 12, do CTN. Isto porque o serviço público que presta não ostenta caráter monopolístico no plano constitucional”, bem como que imunidade tributária recíproca restringe-se às autarquias e fundações públicas. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “De início, constata-se que os artigos art. 173, 82º e art. 177, da Constituição Federal apontados violados não tiveram sua matéria debatida na decisão colegiada recorrida, nem tampouco foram opostos embargos declaratórios pela ora recorrente, a fim de suprir eventual omissão. 



    A falta de prequestionamento obsta o prosseguimento do recurso, em observância ao disposto nas Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis à espécie e a seguir transcritas:



    (…)



     O posicionamento do acórdão está em consonância com entendimento pacífico do STF, o que inviabiliza a ascensão do presente recurso no particular. Neste ponto, destaque-se ementa do acórdão proferido no julgamento do RE 918700 AgR: 



    (…)



    Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário.”



    A pretensão recursal não merece prosperar. O acordão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que se consolidou no sentido de estender a imunidade do art. 150, VI, a, da CF às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALCANCE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, ‘A’, DA CRFB/88. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO PRESTADOS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA CORRESPONDENTE A 99,9996% DO CAPITAL SOCIAL. SERVIÇO PRESTADO DE MANEIRA EXCLUSIVA E NÃO CONCORRENCIAL. IRRELEVÂNCIA DO CAPITAL PRIVADO PARTICIPANTE DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA AUTORA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA ALCANÇA AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, ‘a’, da CRFB/88) é extensível às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, notadamente quando prestados com cunho essencial e exclusivo. 2. In casu, trata-se de sociedade de economia mista que executa serviço público de modo exclusivo, com capital social fechado e quase que integralmente titularizado pelo Estado do Ceará (99,9996%), sem indicação de qualquer risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, mercê da ausência de comprovação de que a COGERH concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ACO 2.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (ACO 2.730-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno)



    Segundo entendimento do STF, o simples pagamento de tarifa pelos usuários do serviço não é capaz de afastar a imunidade tributária recíproca. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. SERVIÇOS PÚBLICOS. TAFIFA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DO USUÁRIO. 1. O exame do preenchimento dos requisitos para fazer jus à imunidade tributária recíproca cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, a, da Constituição da República. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.152.681-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS COMO CONTRAPRESTAÇÃO. FATO IRRELEVANTE QUE NÃO DESCARACTERIZA A IMUNIDADE. 



    1. O art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 permitia ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 



    2. As empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 



    3. A exigência de contraprestação pelos serviços públicos prestados, mediante o pagamento de tarifas, não constitui óbice à incidência da imunidade recíproca sobre determinada sociedade de economia mista. 



    4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.  5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 897.104-AgR, sob a minha relatoria)



     Acerca especificamente da EMBASA, o STF já reconheceu seu direito à imunidade tributária recíproca, sob o fundamento de ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem que exista qualquer dano à concorrência. Nestes termos:



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. 1. “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado” (ARE 763000-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/14). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.129-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator